Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705123-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial. Registre-se que a parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 73664261) em data posterior a interposição do apelo especial. Nos termos da jurisprudência do STJ “O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro" (AgInt no REsp n. 2.045.423/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 1.939.208/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024 e o AgInt no REsp n. 2.171.353/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, §5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028